Tribunal: STF
Processo: HC 246666
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA PRIMAZIA DO JUÍZO QUE ANALISA MEDIDA CAUTELAR (ARTS. 75, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 83 DO CPP). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 919.344/ES (e-doc. 38, p. 22-32).  



    2. Consta dos autos que Homero Vieira de Almeida foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 1º da Lei 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e arts. 171, caput, § 2º-A, 288 e 340, do Código Penal (estelionato qualificado, associação criminosa e comunicação falsa de crime) e Mayra dos Santos Silva pelos mesmos crimes, com exceção do último (e-doc. 43). A denúncia foi recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES em 03/05/2024, quando mantida a prisão preventiva do primeiro (e-doc. 44).



    3. Previamente, o magistrado havia suscitado conflito de competência em desfavor do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, para processamento do Inquérito Policial nº 5019493-37.2023.8.08.0012 (e-doc. 42). O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgou improcedente o conflito de competência, declarando a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES para processamento do Inquérito Policial nº 5019493-37.2023.8.08.0012 (e-doc. 45). 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração e rejeitado embargos de declaração subsequentes, ao que se seguiu agravo regimental do qual resultou do ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES. Alega ser prevento o Juízo da 3ª Vara Criminal da mesma comarca, considerando que o Processo nº 5019493- 37.2023.8.08.0012, referente à distribuição do inquérito, havia sido distribuído àquele Juízo. Dizem que a Medida Cautelar Acessória, autuada sob nº 5019532-34.2023.8.08.0012, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, foi distribuída equivocadamente. Defende que, mesmo ciente da sua incompetência, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES determinou busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilos, sequestro de bens, entre outras medidas, suscitando apenas posteriormente conflito negativo de competência. Articula o previsto nos arts. 75, caput, 78, inc. II, al. “c”, e 83 do Código de Processo Penal. Argumenta, assim, a nulidade das provas obtidas por meio das medidas cautelares deferidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES. 



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do trâmite processual e a revogação da prisão preventiva de Homero Vieira de Almeida até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito, busca a declaração de incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, remetendo-se os autos ao Juízo da 3ª Vara Criminal da mesma comarca e, consequentemente, sejam declarados nulos atos decisórios, instrutórios e produtores de provas proferidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e todos os subsequentes, sem possibilidade de convalidação. Busca ainda a restituição dos bens apreendidos e/ou sequestrados e o relaxamento da prisão.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Ao afastar a alegação da defesa de nulidade processual, por incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, julgando improcedente o conflito negativo, o Tribunal estadual assentou-se nas seguintes premissas:



    “O supracitado inquérito foi instaurado na data de 14 de novembro de 2023 e foi distribuído ao Juízo da 3º Vara Criminal de Cariacica que, ao recebê-lo, verificou a existência de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do mesmo Município, proferida em data anterior a distribuição do inquérito, nos autos da medida cautelar de nº 5019532-34.2023.8.08.0012, relativa a mesma investigação. 



    Tal situação invoca aplicação conjunta das normas contidas no parágrafo único do artigo 75 do CPP, que estabelece que “a distribuição realizada para o efeito [...] da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal”, bem como da norma prevista no art. 83 do mesmo diploma legal: “verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”. 



    Desta forma, pela interpretação sistemática das normas previstas no parágrafo único do artigo 75 e no art. 83 do CPP, a prevenção precede a distribuição na fixação da competência, devendo ser definida a competência do juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES. 



    O d. Procurador de Justiça subscritor do parecer opinou no sentido, afirmando que “o juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica [foi] quem primeiro tomou conhecimento dos fatos e proferiu decisões nos autos das medidas cautelares nº 5019532-34.2023.8.08.0012, vinculados ao Inquérito Policial nº 5019493-37.2023.8.08.112, tornando-se, portanto, prevento.” (e-doc. 45, p. 4, grifos nossos).



    8. A mesma compreensão foi mantida no STJ, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUPOSTA OFENSA A CRITÉRIO DE PREVENÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA PELA CORTE LOCAL. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, O writ constitucional do habeas corpus se destina a assegurar o direito de ir e vir do cidadão, portanto, não se presta para solucionar questão relativa à competência sem reflexo direto no direito ambulatório, sobretudo porque há previsão recursal para solucionar a questão, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal. Precedente (HC n. 250.435/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/9/2013, DJe de 27/9/2013). 



    2. Ainda que assim não fosse, não há falar em ilegalidade manifesta que, eventualmente, ensejasse a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, visto que a Corte local, no julgamento do incidente próprio para discussão de eventual incompetência do Juízo singular, apontou, de forma clara e com arrimo em elementos empíricos constantes dos autos, os motivos pelos quais entendeu haver razões suficientes para determinar a prevenção do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que foi o primeiro a tomar conhecimento dos fatos em apuração na origem. 



    3. Nesse viés, fica claro que reverter tal entendimento, nos moldes propostos pela combativa defesa, demandaria o indevido revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 38, p. 22; grifos nossos).



    9. Com efeito, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Em análise perfunctória, admissível na via estreita do habeas corpus, verifica-se que a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES foi firmada por ter sido o primeiro a proferir decisão acolhendo pedido de prisão preventiva de Homero Vieira de Almeida, dentre outras cautelares. Observado, assim, o figurino legal, conforme disposição expressa dos arts. 75, parágrafo único, e 83 do Código de Processo Penal. 



    10. O entendimento adotado pelo Tribunal local, chancelado pelo STJ, também encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, na linha dos seguintes precedentes: 



    “Habeas corpus. Processual penal. Competência do Juízo. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Cautelaridade demonstrada. Alegação de excesso de prazo. Questão não analisada no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Precedentes da Corte. 1. Tem prevenção para a ação penal o Juiz que primeiro toma conhecimento da causa e examina a representação policial relativa aos pedidos de prisão temporária, busca e apreensão e interceptação telefônica, nos termos do art. 75, parágrafo único, c/c art. 83 do Código de Processo Penal. (...). 4. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 88.214/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 28/04/2009, p. 14/08/2009; grifos nossos).



    "HABEAS CORPUS'. PREVENÇÃO. EXISTÊNCIA DE DOIS INQUERITOS POLICIAIS SOBRE OS MESMOS FATOS. ANTERIORIDADE DE ATO PRATICADO POR JUIZ CRIMINAL EM RELAÇÃO A OUTRO IGUALMENTE COMPETENTE. SE DOIS INQUERITOS POLICIAIS FORAM DISTRIBUIDOS A DOIS JUIZES CRIMINAIS IGUALMENTE COMPETENTES (UM DA 3ª, OUTRO DA 7ª VARA), A PREVENÇÃO SE FIXA NAQUELE QUE, POR PRIMEIRO, PRATICOU QUALQUER ATO PROCESSUAL RELATIVO AO PROCESSO, A PAR DO QUE O PRIMEIRO INQUERITO FOI DISTRIBUIDO EXATAMENTE ÀQUELE JUIZ QUE PRATICOU O PRIMEIRO ATO. ASSIM, QUER PELA REGRA DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 75 DO CPP), QUER PELA DA PREVENÇÃO (ART. 83 DO MESMO CÓDIGO) A COMPETÊNCIA E DO JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO QUE CORREU PELA 7ª VARA CRIMINAL, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA, E SEU ENCAMINHAMENTO AO JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELO HORIZONTE."



    (HC nº 62.245/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho, Segunda Turma, j. 03/05/1985, p. 28/06/1985).



    11. Descabe, nesta via, proceder à profunda análise fático-probatória a fim de, afastando o entendimento alcançado nas instâncias antecedentes, assentar a competência em razão de outros critérios. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ademais, está pacificada jurisprudência desta Corte no sentido de que a controvérsia, alusiva à competência criminal por prevenção, a teor do verbete nº 706 da Súmula do STF, in verbis: “é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL IMPUGNADA ORIGINARIAMENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). REDISTRIBUIÇÃO A OUTRO RELATOR. PREVENÇÃO CONFIGURADA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA (SÚMULA 706/STF). PRECLUSÃO. (...) 4. Prevenção é hipótese de fixação de competência relativa, motivo pelo qual admite sua prorrogação, conforme se depreende da interpretação conferida a Súmula 706/STF. Pleito de redistribuição após à ciência da distribuição do feito e ao proferimento da decisão ora agravada. Preclusão e, consequente, prorrogação configurada. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.007.693-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2018, p. 10/09/2018; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PREVENCÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. PRECLUSÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da Súmula 706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. É legítima a prorrogação de interceptações telefônicas, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e observe o art. 5º, XII, da Constituição Federal e a Lei 9.296/96. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. 3. Recurso ordinário improvido.”



    (RHC nº 108.926/DF, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 24/02/2015, p. 10/03/2015; grifos nossos).



    “Habeas corpus: pretensão à reunião de diversos processos instaurados contra o paciente, por delitos contra a ordem tributária e contra a previdência social, sob alegada caracterização de crime continuado. Competência, por prevenção: nulidade relativa: preclusão. 1. É da jurisprudência do Tribunal que é relativa a incompetência resultante de infração às regras legais da prevenção: daí a ocorrência de preclusão se, como sucedeu no caso, não foi arguida, no procedimento ordinário de primeiro grau, no prazo da defesa prévia. 2. Resulta, pois, nos termos da parte final do art. 82 C.Pr.Pen., que, tanto o juízo da existência do crime continuado, quanto, se for o caso, a unificação das penas, hão de proceder-se no juízo da execução. 3. Habeas corpus indeferido."



    (HC nº 81.134/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Segunda Turma, j. 07/08/2007, p. 06/09/2007; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator